Tribunal: TCU
Processo: 020.042/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 559/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Denise dos Santos Velasco e Marianny Velasco de Carvalho e Sueli Lima Souza: 1. Processo TC- Processo 020.042/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana da Cunha Faria Melibeu (XXX.535.677-XX); Andrea Alice da Cunha Faria (XXX.649.607-XX); Denise dos Santos Velasco (XXX.113.587-XX); Lawreen Ramalho de Figueiredo (XXX.040.667-XX); Maria Cacilda Ramalho de Figueiredo (XXX.930.807-XX); Marianny Velasco de Carvalho (XXX.824.191-XX); Sueli Lima Souza (XXX.002.305-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1.1 encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre a sra. Sueli Lima Souza e o instituidor Elysio de Oliveira; 1.7.1.2 esclareça o motivo pelo qual não foram aplicadas as disposições contidas no § 2o do art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001 no tocante à repartição dos proventos de pensão instituída pelo militar Edir Dias de Carvalho; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a sra. Sueli Lima Souza, incluída no Cadastro Único para Programas Sociais recebe pensão militar paga pelo Comando da Marinha.